Tribunal: CARF
Processo: 11516.721652/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721652/2019-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.358 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EFIPAR IMOBILIARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta proceda a
juntada da cópia integral do processo principal no 11516.723139/2018-79 e se houver, a certidão
de objeto e pé da ação judicial em que a Recorrente seja parte e que tenha o mesmo objeto
tratado nos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 02-
08, com a exigência do crédito tributário no valor de R$56.386,28 a título de multa de ofício
isolada por compensação não homologada:
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM
DECLARAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE
O contribuinte efetuou compensações indevidas em declarações prestadas,
mediante apresentação de falsas informações em sua declaração de compensação
(DCOMP) no 11866.57451.300118.1.3.02-9210, e demais, afirmando ser detentor de
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 188.966,60, apurado no 2o Trimestre de 2016.
Conforme descrito no Relatório Fiscal, peça integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador

Multa
30/01/2018

56.386,28
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 30/01/2018 e 30/01/2018:
Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/07
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721652/2019-14
Fl. 3869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721652/2019-14

Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 6a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-107.75, de 04.06.2020, e-fls. 1128-1132:
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INFORMAÇÕES FALSAS. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da apresentação de
Declaração de Compensação com a inserção de informações falsas de parcelas de
Imposto de Renda Retido na Fonte, quando comprovada a conduta dolosa, mediante
fraude, por parte da pessoa jurídica.
Impugnação Improcedente [...]
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.03.2021, e-fl. 1136, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 08.04.2021, e-fls. 1138-1154, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DO DIREITO:
2.1. PRELIMINARMENTE
A empresa contribuinte tem como tem como atividade a gestão e administração da
propriedade imobiliária e corretagem, não possuindo conhecimento contábil e tributário,
tendo de boa-fé acreditado nas promessas do Sr. Leonardo Walter (Capital Market) e
daqueles que intermediaram as negociações dos supostos créditos, os quais alegavam
possuir créditos legítimos e passíveis de compensação de débitos tributários vincendos
e/ou vencidos e enganaram outras 3.500 empresas aproximadamente.
Cumpre esclarecer que a intermediação de tais créditos foi efetuada pelos Srs.
Itamar Pittigliani e pelo advogado Jacques Machado, tendo sido entregue um apartamento
de R$1.050.000,00 em pagamento pelos referidos créditos que Itamar alegava deter junto
à Leonardo Walter (Capital Market) (cópias anexas e/ou já juntadas aos autos).
Reiteramos que a empresa contribuinte somente teve ciência da ilegitimidade dos
procedimentos com a intimação fiscal recebida e após conversa pessoal com a Auditora-
Fiscal então responsável (Sra. Cláudia Andrea Sagaz Agut), quando prontamente
comparecemos à Receita Federal, interrompemos o envio de guias para a Capital Markt
efetuar as compensações e comunicamos os fatos à Polícia Federal.
Diante do ocorrido e conforme orientação do Delegado Federal Dr. Fistarol, a
contribuinte solicitou explicações para o Sr. Leonardo Walter (Capital Market) que, ainda
insistindo na regularidade dos procedimentos, elaborou e protocolou o pedido de
cancelamento da(s) DCOMP’s, conforme consta do despacho decisório e previamente
informado via e-mail para a Auditora-Fiscal responsável e para o Delegado Federal (e-
mails anexos).
2.2. MÉRITO
Isso posto, requeremos a reforma do Acórdão recorrido para o fim de que seja
cancelado o auto de infração em tela e a respectiva multa isolada.
A empresa contribuinte não teve intenção de fraudar e tampouco de se eximir do
pagamento de qualquer tributo devido para a União, pois acreditou que o negócio firmado
Fl. 3870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721652/2019-14

com as pessoas que se diziam especialista no assunto era regular e lícito, tanto que foi
pago pelo referido crédito mediante um imóvel de elevado valor.
A empresa/grupo contribuinte somente teve prejuízos, pois foi entregue um
apartamento em pagamento dos créditos crendo tratar-se de procedimentos lícitos, bem
como arcou com o pagamento dos tributos acrescidos de todos os encargos de mora.
O direito sancionador tanto penal como administrativo pauta-se na existência de
culpabilidade e voluntariedade do agente, ou seja, má-fé e intenção (dolo específico).
A contribuinte pode sim ter agido com culpa, mas jamais com dolo!
Ou seja, aquele que age de boa-fé, sem dolo, não pode sofrer penalidades além das
meramente moratórias. [...].
Com visto, a má-fé e dolo específico são pressupostos de aplicação de penalidade
administrativa e fiscal.
Ademais, a boa-fé é presumida ao passo que a má-fé dependente de prova cabal,
sendo que no presente caso é notório e incontroverso que diversos contribuintes foram
lesados pelos estelionatários do grupo criminoso em questão.
Neste sentido e “Com lastro na Teoria Geral do Delito, ferramental próprio do
Direito Penal, formulou-se uma Teoria Geral da Infração Administrativa, cuja
prestabilidade é a de permitir a conferência, em cada caso concreto, se efetivamente
ocorreu, ou não, comportamento reprovável de alguém perante a Administração Pública,
à luz da Constituição da República.
Por meio dessa teoria formula-se um conceito analítico, estratificado, que apresenta
a infração administrativa em camadas, por partes. Isto é, demonstrando que para haver
infração administrativa numa situação concretamente considerada é preciso constatar-se,
sucessivamente e na ordem, conduta de uma pessoa física ou jurídica, que precisa ser
típica, mostrar-se antijurídica e, por conta disso tudo, fazer-se reprovável pela
Administração Pública. Ela “(...) permite o manejo do conceito analítico no bojo de
qualquer processo administrativo, fazendo-o assumir uma feição lógico-jurídica e
jurídico-positiva. E as vantagens disso são evidentes, porque a investigação da potencial
ocorrência do ilícito administrativo in concreto – “estrato por estrato” e numa deliberada
ordem – propicia um resultado nunca dantes experimentado na praxe da Administração
Pública. Ela permite a exata compreensão “de o porquê”, “de quando” e “de como” a
sanção administrativa se justifica e impõe em cada caso”.
E na falta de comprovação empírica da existência do primeiro estrato nem é
preciso seguir na investigação do segundo e assim por diante, o que facilita o atuar de
quem incumbido de apuração do ilícito e/ou da imposição da sanção administrativa, bem
como da própria defesa, de modo a atender aos reclamos dos princípios da razoável
duração do processo, da eficiência, do devido processo legal e mesmo da dignidade da
pessoa humana.” “Todavia, mesmo a conduta, típica e antijurídica pode não se mostrar
reprovável, in concreto. Ou seja, pode ser que a despeito de constata a presença dos três
primeiros estratos ainda assim não se proponha qualquer reprovação em seara
administrativa, de modo a faltar justa causa (lógico-jurídica e fático-normativa) para
imposição de sanção. É que a reprovabilidade exprime a possibilidade, no caso
examinado, de o sujeito poder evadir-se da conduta, típica e antijurídica.” É exatamente
esse o caso presente, pois além da inexistência de dolo/voluntariedade, não existe
reprovabilidade já que está cabalmente comprovado que jamais foi intenção da
contribuinte fraudar o FISCO, sendo esta vítima de um grupo criminou sofisticado que
praticou o mesmo golpe em milhares de empresas/pessoas.
Paralelo a isso, o Código Tributário Nacional prevê expressamente a aplicação dos
princípios gerias do direito e da equidade (razoabilidade) na interpretação da legislação
Fl. 3871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721652/2019-14

tributária, além da interpretação in dubio pro contribuinte em matéria de infração
tributária: [...].
A Administração Pública deve ser uma promotora de justiça, não de penalizações
meramente arrecadatórias e injustas!
Os princípios constitucionais expressos e implícitos impõem uma atuação justa da
Administração, e não mais uma mera máquina burocrática e arrecadadora.
Não é razoável, proporcional e tampouco eficiente penalizar ainda mais a
contribuinte que irrefutavelmente foi vítima de falsários que lesaram diversas outras
pessoas/empresas, inclusive com o apoio de servidor público da própria Receita Federal.
Desta forma, a manutenção da multa isolada não se coaduna com a Constituição
Federal e menos ainda com a atuação justa, prudente e realista que se espera da
Administração Pública.
Por fim, vale destacar que o art. 123 do CTN prevê que as convenções particulares
não podem alterar o sujeito passivo, mas não é disso que se trata aqui.
Sem qualquer sentido a fundamentação do Acórdão recorrido com base no art. 123
do CTN, pois multa não é tributo primeiramente (art. 3o do CTN9) e não queremos alterar
o sujeito passivo da relação tributária, mas o afastamento de sanção/multa por falta de
seus pressupostos.
Assim sendo, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, se impõe o
afastamento de qualquer multa isolada e a anulação do auto de infração em questão.
2.3. SUBSIDIARIAMENTE
Em que pese termos certeza de que o correto no presente caso é a anulação do auto
de infração sem qualquer penalidade à contribuinte-recorrente, caso assim não entenda
este E. Conselho, ao menos a redução da multa deve ser deferida.
O caso concreto demonstra inegavelmente que a contribuinte-recorrente não agiu
com dolo, ou seja, com intenção de fraudar o FISCO, mas foi vítima de um sofisticado
grupo criminoso que até contava com a participação de um servidor da Receita Federal do
Brasil.
Some-se a isso, ainda, os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco
modernamente aplicáveis às multas administrativas/fiscais conforme diversos julgados do
Tribunais pátrios, inclusive do Supremo Tribunal Federal. [...]
Outrossim, subsidiariamente e na remota hipótese de não ser o auto de infração
anulado, requeremos seja a multa isolada limitada ao máximo de 50% (ou 75%) por
ausência dos pressupostos legais (dolo específico, má-fé ou fraude intencional) para
agravamento da multa, bem como pela necessária aplicação da proporcionalidade,
razoabilidade e vedação ao confisco.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. PEDIDOS:
Ante o todo exposto, REQUEREMOS:
(i) o recebimento e julgamento do presente Recurso Administrativo Voluntário;
(i) seja o presente recurso INTEGRALMENTE PROVIDO para o fim de reformar
o V. Acórdão recorrido e anular o auto de infração e respectiva(s) multa(s) isolada(s)
Fl. 3872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721652/2019-14

aplicada(s) à contribuinte, nos termos da fundamentação; e (iii) subsidiariamente e na
remota hipótese de não ser o auto de infração anulado, que as multas isoladas sejam
limitadas ao máximo de 50% (ou 75%) por ausência dos pressupostos legais (dolo
específico, má-fé ou fraude intencional) para agravamento da multa, bem como por
aplicação da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Multa Isolada por Compensação Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Fl. 3873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721652/2019-14

Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional). Ademais, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato (art. 136 do Código Tributário Nacional).
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) [
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (g. n.)
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prevê:
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
Está registrado no Despacho Decisório no 011/2019, de 31.05.2019, e-fls. 13-21:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP sob o no
11866.57451.300118.1.3.02-9210 (fls. 2/8), transmitida em 30/01/2018, indicando
possuir crédito no importe original de R$ 188.966,60 relativo ao saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no 2o Trimestre de 2016. Além dos
débitos relacionados à esta DCOMP, também transmitiu outras DCOMP, fls. 9/44, com
novos débitos, na Tabela 1 constam todos os débitos vinculados ao crédito requerido, e
suas respectivas DCOMP: [...]
O crédito requerido é composto unicamente de uma retenção de imposto de renda
na fonte, sob o código de receita 3426 (Aplicações financeiras de Renda Fixa), pelo CNPJ
no 00.360.305/0001-04, no valor de R$ 188.966,60.
Para comprovação do valor retido, foi efetuada consulta ao Sistema DIRF na qual
verificou-se que não consta a retenção de código 3426, referente a fonte pagadora CNPJ
no
00.360.305/0001-04,
informada
pelo
interessado
na
DCOMP
no
11866.57451.300118.1.3.02- 9210, como origem do crédito de saldo negativo de IRPJ
utilizado nas compensações.
Em 28/09/2018 a empresa recebeu Termo de Intimação Fiscal no 248/2018 (fls.
45/46), para apresentar os comprovantes de rendimentos pagos ou creditados e de
retenção de IRRF, emitidos pela fonte pagadora, que foram utilizados para compor o
crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, do 2o Trimestre de 2016, demonstrado na
DCOMP no 11866.57451.300118.1.3.02-9210.
No mesmo dia em que recebeu o Termo de Intimação, 28/09/2018 o contribuinte
transmitiu o Pedido de Cancelamento no 20168.66763.280918.1.8.02-4561.
Fl. 3874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721652/2019-14

Em 18/10/2018 o contribuinte protocolou petição, fls. 65/72, afirmando que só
tomou conhecimento da existência das DCOMP, quando recebeu o Termo de Intimação
Fiscal.
Quem elaborou e transmitiu as DCOMP foi a empresa Capital Market
Investimentos Eireli, CNPJ no 07.540.213/0001-55, com quem a empresa firmou em 2016
contrato para habilitação e compensação de créditos tributários federais. Solicitou a
prorrogação do prazo de resposta ao Termo de Intimação Fiscal por mais 30 dias. A
solicitação de prorrogação de prazo foi deferida.
Em 19/10/2018 o contribuinte apresentou esclarecimentos (fls. 51/64), informando
que a apuração do saldo negativo foi equivocada, solicitando o cancelamento da referida
DCOMP.
Em 12/12/2018 a empresa protocolou uma nova petição (fls. 73/83) afirmando que:
“...firmou de boa-fé e crendo ser um procedimento regular/lícito contrato com a Capital
Market Investimentos Eireli (CNPJ no 07.540.213/0001-55) no qual esta se comprometeu
em fazer habilitação e compensação de créditos tributários federais em favor da
notificada.” A empresa também solicitou uma declaração detalhada da RFB atestando a
regularidade/legalidade
ou
irregularidade/ilegalidade
dos
procedimentos
de
habilitação/compensação realizados pela Capital Market. Afirma também que, por
exigência da empresa Capital Market, firmou contrato com a empresa Platinum
Consultoria Empresarial Eireli (CNPJ no 21.320.716/0001-46), por ser a real titular dos
supostos créditos, esse contrato foi anexado à petição.
Em 20/02/2019 o Sr. Francisco Vieira Martins, procurador da empresa, recebeu
Termo de Manifestação de Continuidade de Procedimento Fiscal (fl. 84), ciência pessoal.
[...].
Ressalte-se que, não serão admitidos os pedidos de cancelamentos após a ciência
do Termo de Intimação, 28/09/2018, nos termos do parágrafo único do art. 113. Da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. [...]
Conforme relatado, o contribuinte apresentou DCOMP, relativa ao saldo negativo
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no 2o Trimestre de 2016, no
valor de R$ 188.966,60 com base no lucro presumido. [...]
Para os débitos relacionados na Tabela 1 o contribuinte transmitiu Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e retificadoras vinculando-os aos
processos administrativos de Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão
Judicial Transitada em Julgado no 11516.723327/2016-35, 10768.002042/2010-47 e
10166.731971/2017-12. No entanto, o processo no 11516.723327/2016-35 foi indeferido
por tratar-se de crédito de terceiros, o Despacho Decisório foi emitido em 16/06/2017, a
empresa tomou ciência do Despacho Decisório em 20/06/2017, mas não apresentou
Recurso Hierárquico. Já os processos nos 10768.002042/2010-47 e 10166.731971/2017-
12, nem sequer estão no nome de EFIPAR IMOBILIÁRIA LTDA., referem se as
empresas CDM Consultoria e Desenvolvimento de Minas Ltda., CNPJ no
25.587.569/0001-26 e Mafra Consultoria e Assessoria Empresarial Eireli – ME, CNPJ no
22.810.724/0001-33, respectivamente, sendo que ambos os processos foram indeferidos,
não houve apresentação de recurso hierárquico e foram arquivados em 20/07/2010 e
04/02/2019, respectivamente. Na Tabela 2 constam os débitos declarados na DCTF: [...]
É oportuno salientar que mesmo após tomar ciência do Despacho Decisório
indeferindo o processo administrativo de Pedido de Habilitação de Crédito no
11516.723327/2016-35, a empresa transmitiu as DCTF vinculando os débitos a este
processo, conforme Tabela 2.
Fl. 3875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721652/2019-14

Já com relação ao suposto crédito de saldo negativo, para o 2o trimestre de 2016
consta em DCTF, transmitida em 01/08/2016, que foi apurado IRPJ a pagar no montante
de R$ 5.843,76, esse valor foi quitado por DARF em 26/07/2016.
A partir do ano-calendário de 2014, a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) foi substituída para Escrituração Contábil Fiscal (ECF),
onde a empresa deverá prestar informações fiscais e todas as operações que influenciem a
composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Na Escritura Contábil Fiscal – ECF, fls 85/88, transmitida em 26/06/2017, para o
exercício 2017 (ano-calendário 2016), o cálculo do IRPJ foi com base no Lucro
Presumido e consta para o 2o Trimestre de 2016, Imposto de Renda a Pagar no valor de
R$ 5.843,76, [...].
Também não consta na ECF, no registro Y570 – Demonstrativo do Imposto de
Renda e CSLL Retidos na Fonte, informação referente à retenção informada na DCOMP.
Ressalta-se que a empresa declarou em DCTF e na ECF que para o 2o trimestre de
2016 o saldo de IRPJ a pagar era de R$ 5.843,76. No entanto, em 30/01/2018 transmitiu
DCOMP afirmando ser detentora de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, no valor
de R$ 188.966,60.
Como a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário tem
aplicação restrita aos casos expressamente previstos em lei. Não comprovada a existência
do crédito requerido, não há como se homologar as compensações relacionadas na Tabela
1.
No âmbito da Administração Tributária Federal, a sistemática da compensação está
prevista no art. 74, da Lei no 9.430/96, com suas alterações posteriores. O caput do art.
74, da Lei no 9.430/96, possibilitou a compensação entre tributos de diferentes espécies
[...].
Com o advento da Lei no 10.637/2002, em seu art. 49, que, ao acrescentar
dispositivos à Lei no 9.430/96, também criou a Declaração de Compensação, passando tal
documento a ter o efeito de extinguir o crédito tributário sob condição resolutória de sua
ulterior homologação pela autoridade administrativa. Com a inclusão do § 6o ao art. 74,
da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, a Declaração de
Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
A Lei no 12.249, de 2010, em seu art. 62, modificou a Lei no 9.430, de 1996, ao
acrescentar o § 17 ao art. 74, impondo a aplicação da multa prevista no § 15, de 50%
(cinquenta por cento), sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não
homologada. No caso de falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo, o art.
44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007,
estabelece a aplicação de multa isolada, calculada sobre o valor total do débito tributário
indevidamente compensado, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), que
poderá ser aumentado pela metade, nos termos do § 2o do referido artigo, em virtude de
não atendimento pelo sujeito passivo de intimação para prestar esclarecimentos.
Conforme visto, a Declaração de Compensação – DCOMP não possui caráter
meramente informativo, pois, além de constituir confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, sujeita, também, a
pessoa jurídica de ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) ou de 150%
(cento e cinquenta por cento), conforme o caso.
Para a apreciação do mérito deve ser observado o art. 44, inciso I, §§ 1o e 2o, e art.
74, ambos da Lei no 9.430/96, art. 18 da Lei no 10.833/2003 e, art. 74, § 1o, inciso II, e §
Fl. 3876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721652/2019-14

2o, da IN RFB no 1.717/2017, como também o art. 170, do Código Tributário Nacional –
CTN, [...].
Diante dos fatos elencados, verifica-se que a conduta da interessada ao utilizar
crédito sabidamente inexistente para extinguir débitos tributários, inserindo informações
inverídicas nas fichas de composição do crédito na DCOMP. Relacionou retenção na
fonte em verdadeira ação premeditada para postergar o adimplemento de suas obrigações
tributárias, confiando na suposta lentidão da máquina pública e em eventual não análise
dos dados.
O que se observa desta análise, é que ao não comprovar a existência do crédito de
saldo negativo de IRPJ utilizado nas compensações de débitos, embora tenha sido dada a
oportunidade através de intimação fiscal, o contribuinte quis passar a falsa impressão da
existência do crédito passível de compensação de débitos tributários, com o intuito
exclusivo de retardar a cobrança do tributo pelo prazo de 5 (cinco) anos para alcançar a
homologação tácita, objetivando a extinção de seus débitos sob condição resolutória de
ulterior homologação, caracterizando-se como fraude, dolo e simulação, estando incursa
no art. 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, [...]
Desta forma, as DCOMP transmitidas por meio do Programa PER/DCOMP
vinculadas ao suposto crédito de saldo negativo de IRPJ devem ser consideradas NÃO
HOMOLOGADAS, em razão do crédito ser inexistente de fato.
A imposição da multa isolada em razão da compensação não homologada deve ser
feita por se comprovar a falsidade da declaração apresentada, conforme disposto no art.
18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003 c/c com o art. 44, § 1o da Lei no 9.430, de 1996 e art.
74, § 1o, inciso II, da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. [...]
Considerando todo o exposto, nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “b” da Lei no
10.593/2002, com redação dada pela Lei no 11.457/2007, bem como na competência
estabelecida no art. 112 do Decreto no 7.574/2011, com a redação dada pelo Decreto no
8.853/2016, regulamentado pela Portaria RFB no 1.453, de 29 de setembro de 2016,
decido:
1) INDEFERIR o Pedido de Cancelamento no 20168.66763.280918.1.8.02-4561,
com base no parágrafo único do art. 113, da IN RFB no 1.717/2017.
2) NÃO RECONHECER o direito creditório pleiteado na DCOMP no
11866.57451.300118.1.3.02-9210 e NÃO HOMOLOGAR as compensações relacionadas
na Tabela 1, deste Despacho Decisório.
3) Posteriormente, efetuar a aplicação de multa isolada em razão das compensações
não homologadas.
Consta no Relatório Fiscal, e-fls. 09-12:
COMPENSAÇÕES COM SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Isto porque, no dia 30/01/2018, o contribuinte acima identificado transmitiu
Declaração Eletrônica de Compensação – DCOMP sob o no 11866.57451.300118.1.3.02-
9210, na qual indicou possuir crédito no importe original de R$ 188.966,60, relativo ao
saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, no 2o Trimestre de 2016.
Além dos débitos relacionados à esta DCOMP, também transmitiu as DCOMP no
08670.50711.160318.1.3.02-8709,
36609.89046.170418.1.3.02-8212,
37716.35830.250418.1.3.
02-0318,
08551.65965.070518.1.3.02-8675,
42662.83072.160518.1.3.02-0974,
01263.87040.
Fl. 3877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721652/2019-14

260718.1.3.02-2705,
06018.71590.170818.1.3.02-5460
e
30994.48445.170918.1.3.02-4928, com novos débitos vinculados ao crédito requerido.
Entretanto, conforme bem demonstra o DESPACHO DECISÓRIO No 011/2019 –
SNJCCOOP/CREDFAZ/DICRED/SRRF09/RFB,
proferido
no
processo
n°
11516.723139/2018-79, que trata de não reconhecer o direito creditório pleiteado, bem
como de não homologar as compensações, pois os alegados créditos jamais existiram. Em
realidade, foram fruto da deliberada inserção pelo sujeito passivo de falsas informações
em DCOMP.
A leitura do referido Despacho Decisório é, portanto, de fundamental importância à
compreensão dos fatos, estando nele apontados não apenas os fundamentos que
resultaram na não-homologação das DCOMP, mas sobretudo os elementos
caracterizadores da falsidade nas declarações apresentadas.
MULTA APLICÁVEL
Como regra, a penalização ante à não homologação de declarações de
compensação possui guarida na Lei no 12.249/2010, que, através do seu art. 62,
acrescentou o § 17 ao art. 74 da Lei no 9.430/96 e cuja redação atual, dada pela Lei n°
13.07/2015, impõe o lançamento de multa isolada à conta de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor dos débitos indevidamente compensados. Contudo, como no presente caso
restou evidenciada a deliberada falsidade nas declarações apresentadas, a contribuinte
deve sujeitar-se à penalidade prevista em outro dispositivo, qual seja o art. 18 da Lei no
10.833, de 29/12/2003, na redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007 [...].
Nessas condições, o contribuinte deve ser penalizado com multa de 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre o valor total dos débitos indevidamente compensados, cujo
Despacho Decisório já mencionado, descreve de forma pormenorizada a conduta do
mesmo, restando cabalmente comprovada a inserção de informações falsas nas DCOMP
por ele apresentadas.
VALOR DA MULTA
Para que a multa prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 29/12/2003, na redação
dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007, possa ser exigida do contribuinte, faz-se
necessária a constituição do respectivo crédito tributário mediante lançamento de ofício
regularmente formalizado em auto de infração.
Portanto, cada declaração de compensação não homologada configura infração
sujeita à penalização, tendo a data de transmissão da DCOMP como o momento em que
se considera ocorrido o seu fato gerador. Assim, na forma demonstrada na tabela a seguir,
aplica-se a multa no valor total de R$ 56.386,28 (cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta
e seis reais e vinte e oito centavos): [...].
Fiscal, parte integrante do auto de infração no 11516.721652/2019-14, cuja ciência
será dada ao sujeito passivo juntamente com os demais documentos que também o
integram.
No processo principal no 11516.723139/2018-79 é analisado o Pedido de
Ressarcimento
ou
Restituição/Declaração
de
Compensação
(Per/DComp)
no
11866.57451.300118.1.3.02-9210, apresentado em 30.01.2018 com utilização do crédito relativo
ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$188.966,60
do 2o trimestre do ano-calendário de 2016. Estes autos encontram-se arquivados desde
08.12.2020, e-fls. 3867-3868.
Princípio da Legalidade
Fl. 3878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721652/2019-14

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta proceda a juntada da cópia integral
do processo principal no 11516.723139/2018-79 e se houver, a certidão de objeto e pé da ação
judicial em que a Recorrente seja parte e que tenha o mesmo objeto .tratado nos presentes autos.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados no processo principal no
11516.723139/2018-79.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 3879
DF CARF MF
Documento nato-digital